Tribunal: TJBA
Processo: 0548167-17.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548167-17.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IRENIO RUBENS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
VIVIAN BORGES NUNES FERNANDES MAGALHAES, FELIPPE FERNANDES VIEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Exceção de Pré-Executividade, em cumprimento individual de sentença coletiva relativa a expurgos inflacionários, que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. A parte apelante sustenta que o prazo prescricional foi validamente interrompido por medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público, requerendo o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público tem o condão de interromper o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva; (ii) verificar se, no caso concreto, a execução foi proposta dentro do novo prazo quinquenal contado a partir do ato interruptivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável ao cumprimento individual de sentença coletiva que reconhece direitos de poupadores em razão de expurgos inflacionários é de cinco anos, conforme a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal e a tese firmada no Tema 515 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a medida cautelar de protesto tem efeito interruptivo da prescrição, inclusive quando ajuizada pelo Ministério Público, desde que voltada à proteção de interesses individuais homogêneos de relevante interesse social.

5. O Ministério Público detém legitimidade para promover a interrupção da prescrição mediante protesto judicial, atuando como substituto processual em defesa de direitos coletivos e individuais homogêneos.

6. Demonstrado nos autos que a medida cautelar de protesto foi proposta antes do término do prazo prescricional e que a execução foi ajuizada dentro do novo prazo contado a partir do ato interruptivo, deve ser afastado o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
0548167-17.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante

IRENIO RUBENS DE ANDRADE

e como apelado
BANCO DO BRASIL SA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente